Tribunal: TJDFT
Processo: 0744122-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744122-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS EUSTAQUIO DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva no 0713816-45.2024.8.07.0018, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, assim como indeferiu o decote dos honorários advocatícios contratuais. Em suas razões recursais, o agravante pediu o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para suspender o feito até o julgamento da ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento de inexigibilidade da obrigação ou, ainda, do excesso de execução. Ausência de preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 217173556 do processo no 0713816-45.2024.8.07.0018), na qual o Juízo a quo, jugando procedente a impugnação, reconheceu a coisa julgada e a improcedência dos pedidos contidos na exordial, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador